Tribunal: TCU
Processo: 038.837/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12921/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.837/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Darlene Teixeira da Silva (XXX.100.809-XX); Denise Cristina Bernardo (XXX.786.819-XX); Edes Marcondes do Nascimento (XXX.496.410-XX); Gelsi Terezinha Toigo Diesel (XXX.711.279-XX); Inge Ranck (XXX.019.210-XX); Marizeth Leiria (XXX.319.049-XX); Rosa Rohenkohl (XXX.642.000-XX); Rosemari Venancio Rodrigues (XXX.101.259-XX); Ruth Cecilia dos Reis Klein (XXX.411.949-XX); Wanderley Mendes de Souza (XXX.142.321-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.